Tribunal: TJDFT
Processo: 0729006-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS E AÇÕES. CDC. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SEGURADORA. BENS SINISTRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.
1. Segundo o art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
2. Não há hipossuficiência que autorize a modificação da regra ordinária de distribuição do ônus probatório.
3. Não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, a improcedência do pedido inicial é medida impositiva.
4. Apelação conhecida e não provida.